Tribunal: TJBA
Processo: 8026427-09.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026427-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IRINEU DE JESUS NASCIMENTO Advogado(s): EDWARD SILVA DA COSTA PINTO, JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – GCET. CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, contra ato do Secretário da Administração e do Governador do Estado da Bahia, consubstanciado na omissão de pagamento da Gratificação por Condição Especial de Trabalho – GCET, no percentual de 125%, sob fundamento de paridade com os militares da ativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a incorporação da GCET, no percentual correspondente ao posto sobre o qual são calculados os proventos do impetrante, diante do reconhecimento do caráter genérico da vantagem e da regra constitucional da paridade. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída, por se confundir com o mérito. 4. A impugnação à gratuidade da justiça também é afastada, diante da comprovação da hipossuficiência econômica do impetrante. 5. Comprovado que a GCET é paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, adquire caráter genérico, permitindo sua extensão aos inativos, com base na paridade remuneratória. 6. A diferença deve ser paga desde a impetração, com atualização pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicação da taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação anterior à EC 41/2003); CE/BA, art. 42, § 2º; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “a” e “b”; 110-D, § 1º; 121; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, pub. 09.02.2023; TJBA, MS nº 8044869-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, pub. 19.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8026427-09.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante IRINEU DE JESUS NASCIMENTO e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares aventadas e, no mérito, conceder a segurança, para determinar que a Autoridade Coatora promova o realinhamento dos proventos do Impetrante com a incorporação da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, pagando, ainda, as diferenças calculadas desde a data da impetração, com correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança; e, com relação às parcelas vencidas a partir do dia 09/12/2021 (data do início da vigência da EC), a correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados com base no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), e assim o fazem pelas razões que integram o voto deste Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator